Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722947-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o agravante requer, em seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É incontroversa a possibilidade de concessão do reportado benefício às pessoas jurídicas. Faz-se necessária, contudo, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em rigor, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de miserabilidade da pessoa jurídica. Na hipótese vertente, observa-se que a apelante expende fundamentação genérica e não acosta aos autos quaisquer documentos suficientes que permitam analisar sua capacidade financeira, tais como relatórios financeiros, balanços e outros que informem ativos e passivos mensais. Diante do exposto, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo. Cumpra-se.Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora